Tribunal: TJPA
Processo: 0003514-72.2015.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0003514-72.2015.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ELIZA INEZ DE BRITO MORAES, MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1-Agravo Interno opostos pelo Estado do Pará no Mandado de Segurança contra decisão monocrática que determinou a averbação do tempo de serviço prestado por servidor temporário em contrato nulo.

II.
Questão em discussão

2-A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de concessão de ATS; e definir a aplicabilidade do entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 916 à espécie.

III.
Razões de decidir

3-A jurisprudência consolidada do STF, por meio do Tema 916, estabelece que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não produzem efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o pagamento de salários e o levantamento do FGTS.

4-O Recurso Extraordinário nº 1.405.442, julgado em 25/03/2024, reafirma que o tempo de serviço oriundo de vínculo temporário nulo não pode ser considerado para efeitos de concessão de ATS, sob pena de ofensa ao precedente vinculante do STF.

5-A contratação da impetrante perdurou por mais de 7 anos na condição de servidoras temporárias, caracterizando desvirtuamento da excepcionalidade e nulidade contratual.

6-A interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 deve ser realizada em conformidade com a tese firmada pelo STF, não prevalecendo sobre a regra constitucional da nulidade.

7-A pendência de julgamento de embargos de declaração no RE 1.405.442 não suspende a eficácia da decisão, dada a força vinculante da repercussão geral.

8-Diante da necessidade de adequação à jurisprudência do STF, reformula-se o entendimento anterior para denegar a segurança.

IV.
Dispositivo

9-Agravo Interno conhecido e provido.

____________

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno 1ª do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra

E
LIZA INEZ DE BRITO MORAES e MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUZA
OUTROS
, diante da decisão monocrática, de relatoria da Exma. Desa. Ednéia Oliveira Tavares, nos autos do
Mandado de Segurança (processo nº
0003514-72.2015.8.14.0000
-PJE)
impetrado pelas Agravadas.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“ANTE O EXPOSTO: a) DENEGO A SEGURANÇA PARA AS IMPETRANTES, CLEIDE MOREIRA SILVA, JOANA DARC DE SOUSA TRINDADE, LEONICE DORNELAS ALVES, servidoras temporárias contratadas desde 06.05.1993; 07.04.1993 e 06.05.1993, respectivamente e que permanecem nessa condição (contrato precário) até os dias atuais, motivo pelo qual não fazem jus ao adicional por tempo de serviço; b)
CONCEDO A SEGURANÇA apenas para as impetrantes ELIZA INES DE BRITO MORAES E MARIA LUIZA PINHEIRO DE SOUSA. para que seja averbado o tempo de serviço prestado a título temporário e concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço, na proporção estabelecida no art. 131 da Lei nº 5.810/94.
Extinguindo o processo com resolução de mérito, por força do art. 269, inc. I do CPC, tudo nos moldes da fundamentação lançada ao norte.

Sem custas. Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. (...)”

Em razões recursais (
Id 4293213
) o Agravante, em síntese, aduz que as Agravadas são, ou eram, servidoras temporárias, a quem não é assegurado o direito ao recebimento de Adicional de Tempo de Serviço-ATS.

Alega que as servidoras Eliza Inez de Brito Moraes e Maria Luiza Pinheiro de Souza foram servidoras temporárias entre 21.03.1994 a 28.08.2001 e, 04.05.1998 a 31.07.2008, respectivamente, sendo que ambas passaram a ocupar cargos efetivos após aprovação em concurso respectivamente nos dias 11.02.2004 e 19.11.2008 e, recebem o ATS regularmente, de acordo com o período em que ocupam referido cargo.

Sustenta que não há nenhuma ilegalidade na remuneração das referidas servidoras, não havendo que se falar em aumento do percentual pago atualmente.

Discorre sobre o princípio da vinculação da administração ao princípio da legalidade e alega a ausência de previsão orçamentária para arcar com o pagamento das supostas diferenças pleiteadas nos autos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, recebido e processado na forma de Agravo Interno, com a denegação da segurança pleiteada ou, subsidiariamente, seja indeferido o pedido de pagamento retroativo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certidão de Id 4293418 - Pág. 4.

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno do Estado do Pará.

Após interposição de Recurso Extraordinário, o processo foi devolvido pela Vice-presidência, para fins de análise da adequação do feito à tese de repercussão geral constante no Tema 916 do STF.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em discussão consiste em verificar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de concessão de ATS; e definir a aplicabilidade do entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 916 à espécie.

Nas
Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para fins de pagamento do ATS (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023, dentre tantos outros julgados).

No entanto,
em 25/03/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF, a qual reconhece expressamente o direito ao saldo de salário e FGTS, senão vejamos:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (grifo nosso).

Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Averbação de tempo de serviço temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Contratação nula. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2. A questão em discussão consiste em saber se o período de contratação temporária pode ser computado para fins de concessão de ATS, especialmente quando o vínculo temporário extrapola os limites legais, caracterizando nulidade.

3.
Contratos temporários que não atendem aos requisitos constitucionais de necessidade transitória e excepcional interesse público são considerados nulos e não geram efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, conforme entendimento do STF no Tema 916 de repercussão geral.

4. A mudança jurisprudencial no âmbito das Turmas de Direito Público do TJPA adequa-se às teses firmadas pelo STF, garantindo a observância ao princípio da legalidade e afastando interpretações anteriores que reconheciam direitos em desacordo com a Constituição
.

5. Agravo interno desprovido.

(TJPA, processo n.º 0835782-72.2022.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 10/02/2025). (grifo nosso).

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidor público efetivo do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS) com base na contagem do período laborado como servidor temporário. O agravante sustenta que o tempo de serviço temporário deve ser considerado para efeitos de vantagens pecuniárias, nos termos do art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o período trabalhado como servidor temporário pode ser computado para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS); e (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916, firmou entendimento de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o pagamento de salários e levantamento de FGTS, sendo vedada a concessão de vantagens pecuniárias decorrentes desse tempo de serviço.

4. O RE nº 1.405.442/PA consolidou a impossibilidade de contagem de tempo de serviço temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, sendo aplicável de forma vinculante aos casos análogos, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5. A alegação do agravante de que a tese firmada pelo STF não transitou em julgado não se sustenta, pois a repercussão geral confere eficácia vinculante ao entendimento adotado, independentemente da pendência de embargos de declaração.

6. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994 deve ser interpretado em conformidade com o entendimento do STF, não se sobrepondo à regra constitucional da nulidade contratual, conforme reiteradamente decidido pela Corte Suprema.

7.Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal que eventualmente reconheceram a contagem do tempo temporário para ATS devem ser adequados à orientação do STF, sob pena de violação ao princípio da uniformidade do direito e à obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados.

8. A manutenção da decisão monocrática observa o princípio da segurança jurídica, impedindo a concessão de direitos incompatíveis com a jurisprudência vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

(TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido no Plenário Virtual iniciado em 03/02/2025). (grifo nosso).

No âmbito da Seção de Direito Público, merece destaque o acórdão proferido sob a relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran, em que expressamente a Seção consigna que o contrato é declarado nulo em sua integralidade:

(...)
Assim, a declaração de nulidade do vínculo temporário atinge todo o
período
do contrato, não sendo possível admitir o cômputo parcial do tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, pois configura ofensa à legalidade e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No mais, considerando a jurisprudência recente e vinculante do Supremo Tribunal Federal, o entendimento anterior desta E. Corte de Justiça que assegurava a averbação do tempo de serviço aos servidores
temporários
foi superado, pois a Suprema Corte assentou que a
contratação
temporária, quando declarada nula, gera apenas o direito ao levantamento dos valores de FGTS e saldo de salário, conforme orientação fixada no RE n° 596.478 (...)

Dessa forma, a
decisão monocrática agravada deve ser integralmente mantida, pois está em consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a impossibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato nulo, não sendo possível o cômputo de tempo de serviço para fins de recebimento do adicional de tempo de serviço, pois o contrato temporário é declarado nulo na sua integralidade.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809948-05.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 21/10/2025)

O conjunto probatório demonstra que a impetrantes, ora Agravadas, prestaram serviço na qualidade de servidoras temporárias, no período de período de 21/03/1994 a 28/08/2001 (aproximadamente 7 anos) e 04/05/1998 a 31/07/2008 (cerca de 10 anos), portanto, em período anterior à sua admissão como servidoras efetivas.

Desse modo, a condição de servidor temporária das Agravadas, se estendeu por
período em muito superior ao autorizado, restando caracterizada a nulidade contratual, em razão do desvirtuamento da excepcionalidade do serviço temporário, de modo que, a situação se enquadra ao entendimento firmado pelo STF no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, devendo ser denegada a segurança.

Considerando as Teses suscitadas em razões recursais, necessário pontuar, por fim, que: a) não há que se falar em aplicação literal do artigo 7
0, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que “o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade”, uma vez que tal artigo deve ser interpretado em observância ao precedente vinculante do STF; b) a ausência de trânsito em julgado no RE nº 1.405.442/PA não interfere na manutenção da decisão recorrida, pois, a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral, de modo que, a pendência de julgamento de Embargos de Declaração não suspende a eficácia da decisão proferida no mérito da questão principal.

Portanto, inexistindo elementos que distingam a demanda principal das situações abrangidas pelo precedente, não há que se falar em relativização da tese firmada no Tema 916.

Ante o exposto,
com fulcro no Tema 916 do STF e decisão firmada no
Recurso Extraordinário nº. 1.405.442,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para
DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026